Tribunal: TCU
Processo: 032.254/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10625/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.254/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amanda Paiva de Araujo (CPF XXX.367.377-XX); Ana Luiza de Carvalho da Hora (CPF XXX.608.047-XX); Esterlita dos Reis Ribeiro (CPF XXX.371.106-XX); Heitor Abdias da Silva Pereira (CPF XXX.471.234-XX); Jenny Sousa Aniceto (CPF XXX.493.327-XX); Joanna Gomes da Conceicao (CPF XXX.747.457-XX); Marilia Martins Lopes Santana (CPF XXX.530.557-XX); Mirella Arruda Pessoa (CPF XXX.055.453-XX) e Pedro Storti Netto Puig (CPF XXX.960.417-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.